Tribunal: STF
Processo: RE 687361
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Instituição privada de ensino superior. Demora na expedição do diploma. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência. Justiça Federal. Precedentes.



    1. As instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados.



    2. Haja vista o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino.



    3. Agravo regimental não provido.